Tribunal: STF
Processo: AI 339316
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                  - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
 que, tendo a violação
a texto constitucional surgido originariamente no acórdão prolatado
 pelo Tribunal "a quo",
é indispensável seja ela objeto de embargos de declaração, para
 possibilitar a este o exame
dessa alegação. Sem essa interposição, não há o prequestionamento da
 questão constitucional.
                 Agravo a que se nega provimento.